Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 1.699 do Código Civil, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. O preceito pode ser aplicado sempre que for verificada alteração na capacidade contributiva do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
2. A despeito dos argumentos levantados pelo recorrente, não foram reunidos elementos consistentes que demonstrem a efetiva alteração no contexto delineado quando da fixação da verba alimentar a ser revisada, uma vez que as informações trazidas com o objetivo de fundamentar a reapreciação do quantum devido não apontam de forma inequívoca para a modificação da sua capacidade contributiva.
3. Ausente substrato probatório contundente, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pleito antecipatório da tutela até que sobrevenha a necessária incursão probatória a fim de que se possa aferir se, de fato, houve alteração do cenário fático-jurídico que ensejou a celebração do acordo de alimentos.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.